Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DÉBITOS À PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. NÃO CABIMENTO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. MEIO INAPROPRIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção legal é de que, na comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento constituem patrimônio comum do casal (artigos 1.658 a 1.660 do CC), bem como de que as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido (art. 1.663, § 1 do CC).
2. Com a dissolução da sociedade conjugal, dá-se a partilha e a atribuição a cada cônjuge de meação igualitária do bem ou dos bens adquiridos na constância da vida em comum desde que não sejam aqueles que se excluem da comunhão. Isso porque, no regime de comunhão parcial de bens, os bens do casal constituem um acervo patrimonial que pertence a ambos de forma igual, sem se perquirir a contribuição financeira individualizada de cada um para sua formação. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que a data da separação de fato constitui o marco temporal para o término do regime de bens
3. No regime de comunhão parcial prevalece a presunção do esforço comum a ensejar a partilha dos bens e das dívidas. E para desconstituir a presunção legal de que a dívida do casal se comunica, é imprescindível prova de que não foi contraída na constância do casamento ou de que não foi revertida ao núcleo familiar. 3.1. No caso, não provou a requerida os fatos alegados, prevalecendo a presunção legal da comunhão parcial de bens.
4. Pela sentença, fixada a sucumbência recíproca (artigo 86, caput, CPC). O autor pugna pela “condenação da parte recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios”. Nada a prover: “As contrarrazões não se afiguram o meio processual adequado para se insurgir contra a sentença, não sendo o instrumento apropriado para alcançar a modificação do julgado no capítulo em que pretende a apelada.” (Acórdão 1799604, 0001088-51.2017.8.07.0020, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.)
5. Recurso conhecido e desprovido.